Tribunal: STF
Processo: Rcl 91251
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 248 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a suposta aplicação equivocada do quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 248-RG, AI 751.478, Rel. Min. DIAS TOFFOL.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. É firme o entendimento deste TRIBUNAL no sentido de que Temas que neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de Reclamação. Precedentes: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017.

    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).

    IV. DISPOSITIVO 

    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.